Tribunal: STF
Processo: AI 110636
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
NOME COMERCIAL. MARCA E NOME DO ESTABELECIMENTO.
O TITULAR DO NOME COMERCIAL TEM DIREITO A USA-LO COM EXCLUSIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 64 E 65 DA LEI 5.772/71 NÃO
QUESTIONADA NA ORIGEM (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.